Tribunal: TJMT
Processo: 1010246-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010246-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: D. H. B. G. T.
LAURA BATISTA GONÇALVES TEIXEIRA
(REPRESENTANTE)
AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos, que a priori, apesar de a parte agravante ser portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, necessitando de tratamento com PSICOLOGIA ABA, FONOAUDIOLOGIA ABA, TERAPIA OCUPACIONAL, EQUOTERAPIA, MUSICOTERAPIA e PSICOMOTRICIDADE, conforme indicação médica (ID no 90532453), não há nos autos sinalização de urgência ou emergência a autorizar o deferimento de liminar, ou seja, risco eminente à saúde do paciente que não possa aguardar o julgamento do mérito do agravo.
Ademais, a concessão da liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e a manifestação da parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora